Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020089-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME
AGRAVADA:- COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
Agravo de Instrumento n. 1020089-49.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, em Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenizações Morais e Materiais, deferiu o pedido de levantamento da averbação da presente ação junto às matrículas 19.049 e 19.047, uma vez que não se tratando de ação de execução, não há que se cogitar a incidência do art. 828 do Código de Processo Civil.
A agravante alega que em 28-6-2016 adquiriu da agravada um imóvel, matrícula n. 3015, do CRI de Nova Xavantina, por R$ 1.970.000,00, e constou na cláusula segunda do contrato, que todas as ações envolvendo esse bem tinham sido pagas.
Diz que a vendedora não cumpriu a avença, pois tramita uma Execução Fiscal em que foi penhorado esse armazém, correndo o risco de ir a leilão.
Aduz que para assegurar eventual perda, ajuizou o feito e pleiteou a averbação da Ação na matrícula dos imóveis n. 19.049 e 19.047, de propriedade da agravada.
Afirma que o representante dela (agravada) tem agido com má-fé, o que pode lhe trazer prejuízo.
Argumenta que a jurisprudência vem flexibilizando o que estabelece o art. 828 do CPC, estendendo a averbação para as ações de conhecimento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o pedido de levantamento da averbação da presente ação junto às matrículas 19.049 e 19.047, uma vez que não se tratando de ação de execução, não há que se cogitar a incidência do art. 828 do Código de Processo Civil.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que, tanto o imóvel penhorado na Execução Fiscal, como aqueles que ora busca a averbação da Ação nas respectivas matrículas, estejam em via de ser alienados.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator